Tribunal: TJDFT
Processo: 0709558-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões e corrigir erros materiais (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
É dever do julgador enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida e declinar as razões de seu convencimento motivado.
Inexiste omissão quando apreciadas as questões fundamentais ao desate da lide.
A contradição sanável por embargos de declaração deve ser interna, entre trechos do próprio julgado.
Não enseja a oposição de embargos de declaração a alegação de que o acórdão embargado é contraditório porque decidiu diversamente à decisão de outro órgão do Tribunal.
Não é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
Embargos de declaração desprovidos.